Tribunal: TJSP
Processo: 1000246-33.2020.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO. Não ocorrência. Hipótese em que as prestações foram pré-fixadas em valores inalteráveis na vigência do contrato. Cálculo de juros na forma composta não implica anatocismo, mas mero processo de formação da respectiva taxa. Admissibilidade, ademais, pois o contrato que foi celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001. Incidência das súmulas

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO. Não ocorrência. Hipótese em que as prestações foram pré-fixadas em valores inalteráveis na vigência do contrato. Cálculo de juros na forma composta não implica anatocismo, mas mero processo de formação da respectiva taxa. Admissibilidade, ademais, pois o contrato que foi celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001. Incidência das súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. TABELA "PRICE". Aplicação. Possibilidade. Utilização que não implica anatocismo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36/2.001. Inconstitucionalidade. Não ocorrência. Precedente do C. Órgão Especial desta Corte. PERÍCIA CONTÁBIL. Desnecessidade. Conjunto de provas bastante para o exame do mérito da questão, a tornar desnecessária a realização da prova técnica pleiteada. Matéria versada nos autos que cuida da análise de cláusulas contratuais. Prova pericial despicienda, pois sua produção não se mostrava necessária ao correto desate da lide. MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. Impossibilidade, pois retiraria do credor seu direito à ação prevista no Decreto-lei no 911/69. RESTRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. Admissibilidade, desde que o devedor se encontre em mora. CONSIGNAÇÃO INCIDENTAL. Possibilidade. Depósitos, porém, que não afastam possíveis efeitos da mora. TARIFAS. CADASTRO. Cobrança válida. Exegese das decisões proferidas pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.251.331/RS e 1.255.573/RS. Inteligência da súmula 566 da C. Corte Superior. REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM. Exigências lícitas. Apreciação conforme ensinamento preceituado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP (tema 958). Documentos copiados aos autos que demonstraram a efetiva prestação dos serviços pela instituição bancária. SEGURO. Cobrança abusiva. Aplicação dos paradigmas firmados nos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Consumidor que foi compelido a contratar com a instituição bancária ou com seguradora por ela indicada. Ausência de demonstração de oferecimento de oportunidade de escolha de seguradora de sua preferência. Contratação imposta ao autor. Venda casada configurada. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Devolução na forma simples, ante a ausência de má fé, permitida a compensação. Restituição deverá ser acrescida de correção monetária desde o respectivo desembolso, nos moldes da tabela de atualização de débitos judiciais desta E. Corte, e incidência de juros moratórios legais, a contar da citação. Não há se falar em devolução com a incidência dos encargos contratuais. Aplicação do ensinamento trazido no julgamento do Recurso Especial no 1.552.434-GO, analisado em sede de recurso especial repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça. SUCUMBÊNCIA. Ônus recíproco, no tocante às custas e despesas processuais, na forma do artigo 86, "caput", do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, devidos pelas partes ao d. advogado da parte adversa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 14, da Lei Adjetiva Civil. Sentença reformada. Apelação do autor parcialmente provida. Apelo do réu provido.